Tribunal: TJSP
Processo: 1031263-95.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – Sentença de extinção da ação – Reconhecimento da ocorrência de prescrição com fundamento no artigo 206, §3°, V, CC – Inconformismo da autora – Caso em que se trata de pedido de indenização em razão de responsabilidade contratual – Prescrição decenal – art. 205, CC – Precedentes do STJ e TJ - Fatos ocorreram em 2017 e ajuizada a ação em 2021 – Não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – Sentença de extinção da ação – Reconhecimento da ocorrência de prescrição com fundamento no artigo 206, §3°, V, CC – Inconformismo da autora – Caso em que se trata de pedido de indenização em razão de responsabilidade contratual – Prescrição decenal – art. 205, CC – Precedentes do STJ e TJ - Fatos ocorreram em 2017 e ajuizada a ação em 2021 – Não verificada a ocorrência da prescrição – Julgamento do mérito consoante o disposto no §3 do artigo 1.013 do CPC – Busca a autora indenização em razão da não concretização do negócio firmado com terceiros estranhos à lide – Considerando que de fato a autora deixou de firmar contrato de alienação do imóvel com terceiro, em razão do erro constante nos documentos por culpa da requerida, caracterizada está a perda de uma chance – Todavia, não tem razão a autora quando postula simplesmente a diferença do valor do contrato de compra e venda firmado com a ré em 2009 e o que seria celebrado com terceiro em 2017 – O valor (de 2009) deverá ser atualizado (até 2017), utilizando-se o IGPM, até a data em que ocorreria o negócio que não se concretizou – E ai será apurada a diferença e verificado o valor que deixou de auferir com a venda do bem imóvel. – Sentença reformada para reconhecer a inocorrência da prescrição e julgar a ação procedente em parte. – RECURSO PROVIDO EM PARTE.